Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725743-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: WALDENYR DA SILVA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo n° 0704898-35.2017.8.07.0006) ajuizado em face de WALDENYR DA SILVA MORAES (executado), determinou a liberação de valor bloqueado via Sisbad (de R$ 334,41) e indeferiu pedido de penhora de restituição de imposto de renda (de R$ 1.664,32) (ID 127224911, dos autos de origem). Opostos embargos de declaração pela exequente/agravante, foi negado provimento (ID 131422927, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37859956), a agravante refuta a tese do executado/agravado, de que a verba conscrita seria impenhorável, pois oriunda de seguro desemprego, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a penhora de verba alimentar quando o valor penhorado não comprometer o sustento do devedor. Diz que, em que pese a juntada de extrato bancário, não há prova de que a quantia prejudicaria o sustento do devedor. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Adiciona que a irrisoriedade do valor conscrito não impede a penhora e não justifica o desbloqueio, sobretudo porque a dívida é composta também por valor de caráter alimentar, relativo a honorários advocatícios. Destaca o teor do artigo 85, § 14, e do artigo 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e da Súmula Vinculante no 47, do Supremo Tribunal Federal. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão de liminar. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja deferida a penhora da restituição do imposto de renda e mantida a penhora do valor encontrado pelo Sisbajud. Ao final, pede o provimento do recurso, confirmando-se o provimento liminar. Preparo comprovado (ID 37933067). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da liminar pleiteada pela agravante. A impossibilidade de penhora da restituição de imposto de renda e a liberação de valor conscrito, sob o fundamento de irrisoriedade ante o valor da execução, a princípio, não encontra amparo na legislação e no entendimento jurisprudencial quanto à matéria. A rigor, a interpretação do disposto no artigo 836, do Código de Processo Civil, deve ser no sentido de que não se pode privar o devedor da propriedade de um bem quando o custo para a sua alienação judicial é superior ao produto arrecadado. Contudo, no presente caso, em se tratando de penhora de ativos financeiros constritos via Sisbajud, o custo de levantamento da quantia é praticamente nulo, não havendo razão para a incidência da mencionada norma. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. HIPÓTESES. EXECUÇÃO DIRECIONADA AO AVALISTA DA SOCIEDADE. NÃO SUSPENSÃO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela violação acima referida. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. Não procede o recurso especial quando necessária a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório, para que seja possível a reforma da decisão a quo, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/STJ. 3. A execução suspende-se não somente quando faltarem bens penhoráveis, mas também quando os que existirem forem insuficientes para que se efetive uma penhora útil. É que, de acordo com o art. 836, caput, CPC: 'Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 4. Não será obstada a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade ("tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito", cf. REsp 1242852/RS, Segunda Turma, DJe 10-05-2011; ainda, REsp 1241768/RS, Segunda Turma, DJe 13-04-2011; REsp 1187161/MG, Primeira Turma, DJe 19-08- 2010. AgRg no REsp 1383159/RS, Primeira Turma, DJe 13-09-2013). 5. As execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial não devem ser suspensas, pois não se assemelham à situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.229.408/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021 – destacou-se) Logo, considerada a probabilidade do direito da agravante e o prejuízo decorrente da decisão agravada, reputam-se presentes os requisitos para a concessão da liminar, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada. Anote-se que o pedido liminar deduzido pela agravante, na prática, seria satisfativo, o que se confunde com o mérito do recurso e será apreciado quando do julgamento. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para oferecimento de contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator